Tribunal: STF
Processo: AI 153147
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PROCESSO TRABALHISTA -
MATÉRIA   PROCESSUAL   -   TEMAS   DE   DIREITO   CONSTITUCIONAL  NÃO
PREQUESTIONADOS   -   OFENSA   REFLEXA   -   NEGATIVA   DE  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL  - INOCORRENCIA -  APELO EXTREMO TAMBÉM FUNDAMENTADO NO
ART.  102, III, C, DA CONSTITUIÇÃO - FUNDAMENTO IMPERTINENTE - AGRAVO
IMPROVIDO.
         -  Temas de direito  processual - como aqueles pertinentes a
alegada  irregularidade no ato  de intimação da  decisão judicial e a
tempestividade  do recurso trabalhista  - não se revestem de estatura
constitucional,  subtraindo-se, em  consequencia, ao  estrito domínio
tematico do recurso extraordinário.
         -  E inadmissivel o  recurso extraordinário nas hipóteses em
que  o  recorrente, para  caracterizar  a contrariedade  ao  texto da
Constituição,  necessita demonstrar  a previa  ofensa a lei ordinaria
(RTJ  94/462), especialmente a  legislação de caráter processual (RTJ
143/1003).
         -  A decisão, pelo  simples fato  de revelar-se contraria ao
interesse  de quem sucumbiu em juízo trabalhista, não caracteriza ato
denegatorio da prestação jurisdicional devida pelo Estado.
         -  O Presidente do  Tribunal Superior do Trabalho, ao emitir
juízo  negativo de  admissibilidade do  recurso extraordinário - nele
destacando  a  ausência dos  pressupostos  condicionadores  da valida
utilização   processual   desse   meio   de   impugnação   -  exerce,
legitimamente,  competência que  lhe  foi outorgada  pelo ordenamento
positivo,  não praticando, em consequencia, qualquer ato de usurpação
das  atribuições jurisdicionais deferidas ao Supremo Tribunal Federal
(RTJ 143/46).
         -  A expressão "lei ou  ato de governo local" - que deve ser
interpretada  em oposição  a ideia  de  lei ou  ato emanado  da União
Federal  -  abrange,  na   latitude  dessa  designação,  as  espécies
juridicas  editadas pelos  Estados-membros,  pelo Distrito  Federal e
pelos  Municípios (PONTES DE  MIRANDA, "Comentarios a Constituição de
1967  com a  Emenda n. 1,  de 1969",  Tomo IV/155,  2. ed., 1974, RT;
RODOLFO  DE  CAMARGO  MANCUSO,   "Recurso  Extraordinário  e  Recurso
Especial",  p. 119, 1990, RT). Hipótese em que os dispositivos legais
julgados  validos em face da Carta Politica possuem natureza federal.
Invocação impertinente do art. 102, III, c, da Constituição.